Tribunal: TJSP
Processo: 1008658-85.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão de débito reconhecido inexigível – Dano moral caracterizado – Pretensão acolhida - Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Elevação para R$ 15.000,00, valor que melhor atende aos requisitos de sanção da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão de débito reconhecido inexigível – Dano moral caracterizado – Pretensão acolhida - Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Elevação para R$ 15.000,00, valor que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Juros moratórios – Termo inicial – Incidência a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do C. STJ - Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008658-85.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PATRICK
EDUARDO DA CRUZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-85.2020.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No: 31551
APEL.No: 1008658-85.2020.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : PATRICK EDUARDO DA CRUZ OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de
inadimplentes em razão de débito reconhecido inexigível

Dano moral caracterizado Pretensão acolhida - Indenização
fixada em R$ 8.000,00 Cabimento do pedido de majoração
Elevação para R$ 15.000,00, valor que melhor atende aos
requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de
lenitivo à vítima – Juros moratórios
Termo inicial

Incidência a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do
Código Civil e Súmula 54 do C. STJ - Sentença modificada
Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 75/80, cujo relatório se adota, que julgou procedente
o pedido formulado em ação declaratória c.c. indenizatória,
para: “a) DECLARAR inexigível o valor de R$5.740,00 (cinco mil,
setecentos
e
quarenta
reais),
referente
ao
Contrato
4282684704149000, cobrado em face do autor, determinando a
definitiva
exclusão
desse
apontamento
dos
cadastros
de
inadimplentes; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a indenização a
título de reparação pelos danos morais suportados, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos desde a publicação
desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação“.
Diante da sucumbência, foi imputado ao apelado o ônus de
arcar integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Afirma (fls. 82/94) que a r. sentença merece ser
reformada parcialmente, uma vez que o valor fixado a título
de indenização por dano moral é insuficiente para reparar o
abalo sofrido pelo apelante e atingir o caráter punitivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-85.2020.8.26.0554 - Santo André
3
indenização, pedindo, por isso, a sua majoração para
quantia não inferior a R$ 20.000,00; que os juros
moratórios devem incidir desde o evento danoso, na forma da
Súmula 54 do C. STJ.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 97/101),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo no
tocante à confirmação da tutela provisória e no duplo
efeito quanto ao mais (fls. 104), dispensado o preparo por
ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
21).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 106).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento parcial.
Consta dos autos que o nome do apelante foi
anotado em rol de inadimplentes em virtude de débito
declarado inexigível pelo juízo de origem.
Com efeito, inclusive diante da ausência de
recurso por parte do apelado, não há dúvida de que o débito
em questão é inexigível, e de que houve atentado contra o
conceito moral do apelante com a indevida inclusão de seu
nome nos cadastros restritivos de crédito pelo recorrido,
fato que impõe a este a obrigação de compor o dano moral
que o consumidor assim sofreu.
Nesse diapasão, resta apenas verificar se o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais está
adequado à situação dos autos.
É cediço que para a fixação do valor da
indenização por danos morais é preciso levar em conta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma
que o montante deve ter o poder de inibir a prática de novo
ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-85.2020.8.26.0554 - Santo André
4
fonte de riqueza para a vítima.
No caso, o apelante experimentou severo ataque a
seu patrimônio moral, com a divulgação pública de
inadimplemento que, como se sabe, compromete o conceito e a
imagem, perante bancos e comerciantes, daqueles que têm o
nome assim apontado.
A conduta do apelado configurou falta extrema de
cuidado e, como se viu, atentou contra o nome, a reputação
e o conceito do apelante, que são essenciais para o sistema
imposto pelos bancos e comerciantes.
Por outro lado, a anotação de inadimplemento,
ainda que injusta, é provisória e, uma vez cancelada, não
surte mais qualquer efeito.
Diante
dessas
considerações,
respeitado
profundamente o entendimento adotado na r. sentença,
entende-se que o valor indenizatório arbitrado em R$
5.000,00 está, de fato, um tanto aquém daquele que possa
sancionar a conduta do apelado e conceder lenitivo ao
apelante.
Mais adequado, assim, que a indenização seja
majorada para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor que se afigura proporcional ao evento e suas
consequências e que, em conformidade com os critérios
adotados por esta Câmara, e atendendo aos parâmetros acima,
melhor reprova a conduta abusiva do apelado e concede
alento ao apelante que, sem que concorresse para o evento,
viu seu nome divulgado como inadimplente.
Registre-se, em benefício da clareza, que, na
presente hipótese, ante o proclamado pela Súmula 362 do C.
STJ, a atualização monetária do valor indenizatório deverá
incidir a partir da data do acórdão.
Já no tocante aos juros moratórios, também tem
razão o apelante, uma vez que eles devem ser computados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008658-85.2020.8.26.0554 - Santo André
5
partir da data do evento danoso, tendo em vista o disposto
no art. 398 do Código Civil e o proclamado pela Súmula 54
do C. STJ, que, no caso, é a data em que ocorreu o registro
desabonador em nome do apelante alusivo ao débito ora
discutido.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se elevar o valor da
indenização por danos morais para R$ 15.000,00, com
atualização desde a data do acórdão e juros moratórios
contados da data do evento danoso, ficando majorados, em
consequência do resultado do julgamento, os honorários
advocatícios do patrono da parte apelante, na forma do art.
85, §§ 1o e 11, do CPC, para 20% sobre o valor da
condenação atualizado (principal corrigido mais juros de
mora).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator